Tribunal: TJSP
Processo: 0008650-61.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, INCISO IV) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS REPRIMENDAS, FIXANDO-SE REGIME INICIAL MAIS BRANDO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, INCISO IV) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS REPRIMENDAS, FIXANDO-SE REGIME INICIAL MAIS BRANDO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO, ANOTADA A ADMISSÃO DOS FATOS PELOS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ESCOLHIDO ACERTADAMENTE, NÃO ESTANDO O JULGADOR ATRELADO SOMENTE AO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL PARA A ESCOLHA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008650-61.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO, deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008650-61.2015.8.26.0050 -Voto no 19098
2
Apelação Criminal no 0008650-61.2015.8.26.0050
Apelante: Ronaldo Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Robson Moreira Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 19098
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA
DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o,
INCISO IV) APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA
PARCIAL
DO
JULGADO
PARA
REDUZIR
AS
REPRIMENDAS, FIXANDO-SE REGIME INICIAL MAIS
BRANDO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA
DEVOLVIDA
(CPP,
ART.
599),
APLICANDO-SE
O
PRINCÍPIO
'TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM' PRECEDENTES.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO MATERIALIDADE
E
AUTORIA
CRIMINOSAS
DEMONSTRADAS
PELO
ACERVO PROBATÓRIO, ANOTADA A ADMISSÃO DOS
FATOS PELOS RÉUS
CONDENAÇÃO MANTIDA

DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE
REPAROS PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM
MOTIVAÇÃO
BASTANTE

REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO ESCOLHIDO ACERTADAMENTE, NÃO
ESTANDO O JULGADOR ATRELADO SOMENTE AO
QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL PARA A ESCOLHA
PRECEDENTES RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 148/154) proferida pela MM
Juíza de Direito Dra. Ana Lúcia Fernandes Queiroga, ora fazendo parte
integrante deste, acrescenta-se que ROBSON MOREIRA OLIVEIRA e
RONALDO OLIVEIRA foram condenados, por incursos no artigo 155,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008650-61.2015.8.26.0050 -Voto no 19098
3
§4o, inciso IV, do Código Penal, às penas de 2 anos de reclusão e 10 dias-
multa, estipulado o regime inicial semiaberto para Ronaldo e o regime
aberto para Robson, substituída a pena privativa de liberdade deste por
restritivas de direitos consubstanciadas em prestação de serviços à
comunidade e multa de 10 dias-multa, facultando-se a ambos o direito de
recorrerem soltos.
Anotando-se o trânsito em julgado da condenação para Robson
(fl. 155), apelou a Defesa de RONALDO, buscando a reforma parcial do
julgado para que sejam reduzidas as penas. Sustenta que as condenações
mencionadas pela sentença não podem ser utilizadas para exasperar a pena
base a título de maus antecedentes, tampouco para valorar negativamente a
personalidade e a conduta social do acusado, uma vez que praticados os
delitos em datas posteriores ao furto em referência, ausente em relação a
uma delas notícia quanto ao trânsito em julgado para a defesa. Requer,
ainda, a fixação de regime inicial aberto, destacando o teor das Súmulas no
718 e 719 do C. Supremo Tribunal Federal, bem como a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 190/195).
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões de fls.
197/200, subiram os autos e manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento (fls. 205/220), vindo conclusos a esta Relatora
em 22 de janeiro de 2020.
É o relatório.
De início se faz o indispensável registro de que a sentença foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008650-61.2015.8.26.0050 -Voto no 19098
4
impugnada apenas em parte e assim deverá ser analisada, a teor do
disposto no artigo 599, do Código de Processo Penal.
No âmbito do processo penal, ao contrário do efeito devolutivo
previsto no Direito Processual Civil (Lei no 13.105, de 2015, art. 1013), o
dispositivo referido permite que a parte possa exercer o seu direito de
recorrer justamente quanto à parte do julgado com a qual não concorda. O
inconformismo pode ser total, discordando o réu, por exemplo, da
condenação, da pena aplicada, do regime escolhido, etc., como pode ser
parcial, questionando somente a reprimenda imposta ou apenas o regime
eleito para o cumprimento, como um desdobramento natural do princípio
do duplo grau de jurisdição. Portanto, indiscutível que as partes possuem
livre arbítrio para questionar de maneira total ou parcial a decisão
(grifo nosso), sendo consequentemente admissível remeter ou devolver
a esta instância o conhecimento limitado da matéria, exatamente como no
presente caso.
Valendo trazer a colação, como já se decidiu, que “o efeito
devolutivo é total ou parcial quanto à extensão, e sempre integral quanto à
profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos poderes para
o exame do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de
apelação plena; e; e se for limitada, o princípio do tantum devolutum
quantum appellatum dá iguais poderes ao juízo do recurso, embora para
projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame contido no
procedimento recursal, a proibir o chamado jus novorum” (RHC no
118.658/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. em 13.5.2014). Entendimento aliás

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008650-61.2015.8.26.0050 -Voto no 19098
5
pacificado (Ag no REsp no 444.712/RS, rel. Mina Maria Thereza Assis
Moura, j. em 3.12.2014).
Até porque o conhecimento de matéria diversa daquela constante
no recurso interposto ofende, evidentemente, o princípio tantum
devolutum quantum appellatum, privilegiando aqueles que, por
comodidade, sequer apontam, tecnicamente, a eventual incorreção da
sentença. E feitas tais considerações, passa-se ao exame das teses recursais,
impondo-se breve relato e alguma digressão.
Contra o réu pesou, aqui, a acusação de que no dia 2 de fevereiro
de 2015, às 10h40, na Rua General Azevedo Pimentel, n. 37, Jardim
Colonial, nesta Capital, Robson e RONALDO, em concurso de pessoas
caracterizado pela unidade de propósitos e desígnios, mediante
rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, do interior do veículo
Peugeot/206, ano 2003, cor cinza, placas DLF-4162, um alto falante, uma
caixa acústica, dois tweeters, subwoofer, quatro cornetas, mesa de som,
dois módulos de potência, dois alto falantes study, um CD player marca
Philips, documento CRLV do veículo Honda/CG, placas DYZ-9728 e
demais bens enumerados no auto de exibição e apreensão, avaliados em R$
2.000,00, de propriedade de Jonathan Silva Santos.
Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritos,
os denunciados avistaram o veículo de propriedade da vítima, que estava
estacionado na via pública e, mediante rompimento de obstáculo,
subtraíram o sistema de som automotivo composto dos equipamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008650-61.2015.8.26.0050 -Voto no 19098
6
especificados acima, além dos bens enumerados no auto de exibição e
apreensão.
Prossegue a exordial relatando que, em seguida, colocaram os
bens no veículo Fiat Uno, ano 1991, cor verde, placas BGD-0744, de
propriedade de Robson Moreira Oliveira, e fugiram. Ocorre que policiais
militares foram acionados via COPOM acerca do furto do veículo e, nas
proximidades, visualizaram os denunciados no veículo Fiat Uno, em
atitude suspeita.
Consta que os policiais abordaram os denunciados, logrando
localizar no veículo Fiat Uno o aparelho de som e outros objetos. Após, a
vítima compareceu ao local e informou o furto de bens que estavam no
interior de seu carro Peugeot, reconhecendo os equipamentos que estavam
com os acusados. Conduzidos à autoridade policial, os denunciados
confessaram a prática do delito.
A materialidade do crime é inequívoca, como se vê do auto de
exibição e apreensão (fl. 16), do auto de entrega e avaliação (fl. 19), dos
laudos periciais (fls. 79/81, 83/84, 86/87 e 91/94), nem se olvidando do
inteiro teor da prova oral colhida nas duas fases da persecução.
A autoria também é inegável.
Na fase de inquérito, os acusados confirmaram a prática do
crime de furto, relatando terem subtraído em comparsaria os bens do
interior de um veículo Peugeot que estava estacionado na via pública (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008650-61.2015.8.26.0050 -Voto no 19098
7
7/8). Em juízo, novamente confessaram o furto, relatando em suma que
avistaram o veículo da vítima aberto e por isso decidiram subtrair seu
equipamento de som, colocando os bens no veículo Fiat Uno pertencente a
ROBSON.
E, no caso, a confissão dos acusados veio corroborada pelos
relatos dos policiais militares ouvidos em juízo, que confirmaram a
abordagem do veículo Fiat Uno em que se encontravam os réus e a
apreensão do produto do furto em seu interior, destacando que a vítima
confirmou que os bens lhe pertenciam.
Por isso que acertada a condenação pelo furto qualificado pelo
concurso de agentes, afastado o rompimento de obstáculo porque não
houve qualquer relato quanto a danos no veículo, ausente de resto laudo
pericial que o ateste. Nem havendo apelo defensivo a respeito e limitada a
irresignação à dosagem das reprimendas.
Sem razão, no entanto, desde que obedecido o critério trifásico
(art. 68 do CP), porquanto a pena base ficou acima do mínimo em 2 anos
e 6 meses de reclusão mais 12 dias-multa, referindo o MM. Juízo que o réu
apresenta conduta social desabonadora e personalidade voltada para a
prática de crimes (v. fls. 10/13).
E,
embora
os
delitos
dos
processos
no
0020554-78.2015.8.26.0000
(roubo
majorado)
e
0040568-83.2015.8.26.0050 (porte ilegal de arma de fogo, roubo,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008650-61.2015.8.26.0050 -Voto no 19098
8
tenham sido praticados após os fatos em referência, o mesmo não se pode
afirmar em relação ao processo no 0000603-89.2015.8.26.0635 (crime de
receptação praticado em 11 de janeiro de 2015).
Cabendo o registro de que, conforme consulta efetuada ao
sistema de andamentos “e-SAJ” nesta data, o trânsito em julgado para o
defensor do réu se deu em 20 de março de 2018 (v. fls. 223/225).
De resto, cumpre ressaltar que a valoração das circunstâncias do
crime na dosimetria da pena se mostra importante justamente pela
necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das
condutas. Ademais, a fixação da pena-base não constitui uma operação
matemática mas em um exercício de discricionariedade vinculada, se
impondo ponderar a relevância e a gravidade em concreto de cada
uma das circunstâncias negativas (AgReg no REsp no 1.422.038/AL, rel.
Min. Maria Thereza Assis Moura, j. em 18.12.2014). Exatamente como se
procedeu, lembrando-se que a pena mínima, em tese, seria cabível quando
todas as circunstâncias judiciais fossem inteiramente favoráveis.
Ademais, é mais sensato e em conformidade com o princípio da
individualização das penas punir com maior rigor indivíduos que possuam
registro de processos penais findos e condenações em relação àqueles que
não tenham qualquer anotação ou sequer folha de antecedentes, por
exemplo, inclusive, a teor da jurisprudência (RHC no 116.070/RJ, rel. Min.
Cármen Lúcia, j. em 22.4.2014).
Em seguida, reconhecida pela sentença a atenuante da confissão
espontânea, as penas retornaram ao piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008650-61.2015.8.26.0050 -Voto no 19098
9
Assim, ausentes causas modificadoras, as penas restaram
cristalizadas em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, a reputar-se como
adequadas no caso as reprimendas para o alcance de suas finalidades
repressiva, preventiva e de ressocialização.
O regime inicial de cumprimento escolhido foi o semiaberto,
arrimando-se a d. magistrada nas desfavoráveis circunstâncias judiciais,
sem embargo do quantum das penas. Não havendo qualquer ilegalidade,
porque obedecidos os artigos 33 e 59 do Código Penal, e nem estando o
julgador atrelado apenas à pena corporal para a escolha, com o ressabido
(HC no 333.156/SP, rel. Min. Joel Paciornik, j. em 2.2.2017; HC no
251.699/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 3.3.2015). Com o registro de
que a fixação do regime considerou elementos concretos, devidamente
comprovados nos autos, e não resultou de simples opinião do julgador,
inocorrendo qualquer afronta ao disposto nas Súmulas 718 e 719, da c.
Suprema Corte.
Até mesmo porque, ao que tudo indica, o réu fazia da prática de
crimes patrimoniais seu meio de vida, uma vez que concedida a liberdade
provisória nestes autos em fevereiro de 2015 (v. fls. 78/80 do apenso),
tornou a praticar crimes, inclusive de maior gravidade (roubo majorado).
Não se afigurando, portanto, a imposição de qualquer regime mais brando
como resposta social adequada e efetiva.
A substituição da pena corporal não era mesmo recomendável,
nem se preenchendo os requisitos legais (CP, art. 44, inciso III). Nada mais
podendo almejar a Defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008650-61.2015.8.26.0050 -Voto no 19098
10
Por derradeiro, facultou-se o apelo em liberdade. E mantida a
condenação, no regime intermediário, caberia lembrar decisão do plenário
do c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no
126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016,
confirmado ainda o posicionamento em outras decisões da Suprema Corte
(HC no 135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em
repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j.
em 11.11.2016), a admitir o cumprimento da pena após condenação ou
confirmação em segunda instância.
E com efeito, pois o implemento da execução provisória da pena
atua como desdobramento natural do esgotamento das instâncias
ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se tratando de
cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado pela
necessidade de robusta fundamentação (RHC no 144.676/RS, rel. Min.
Luiz Fux, j. em 28.6.2017). Até porque a disposição geral que exige o
trânsito em julgado da condenação para produção de efeitos não é
incompatível com a especial regra que confere efeito imediato aos
acórdãos somente atacáveis pela via dos recursos excepcionais, não
dotados, ordinariamente, de efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel.
Min. Roberto Barroso, j. em 6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise
de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o
início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008650-61.2015.8.26.0050 -Voto no 19098
11
em 2.4.2019), se mostrando oportuna a lição de Cesare Beccaria, no
sentido de que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do crime
cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais útil (...) Disse que a
prontidão da pena é mais útil porque, quanto mais curta é a distância
do tempo que se passa entre o delito e a pena, tanto mais forte e mais
durável é, no espírito humano, a associação dessas duas ideias, delito e
pena, de tal modo que, insensivelmente, se considera uma como causa
e a outra como consequência, necessária e fatal” (in Dos delitos e das
penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
Por tantas e tais razões é que esta Relatora, em consonância com
a jurisprudência da c. Suprema Corte, vinha determinando a expedição de
mandado de prisão nas hipóteses em que se verificava a manutenção da
condenação em nesta Instância.
Todavia, no julgamento realizado em 7 de novembro de 2019,
das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54,
de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio de Mello, o Plenário do c.
Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que o artigo 283
do Código de Processo Penal (na redação anterior ao advento da Lei no
13.964, de 2019), segundo o qual “ninguém poderá ser preso senão em
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória
transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em
virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”, estava de acordo com
o princípio da presunção de inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008650-61.2015.8.26.0050 -Voto no 19098
12
LVII, da Constituição Federal.
Portanto, ressalvado o entendimento pessoal e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco temporal
para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem embargo
da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional antes do
esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para a
prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão.
IVANA DAVID
Relatora